Tribunal: TJDFT
Processo: 0730018-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730018-50.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. S. S., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: EMILLY DE OLIVEIRA SOUZA, MATHEUS ISRAEL SANTOS APELADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A, A. S. S., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: EMILLY DE OLIVEIRA SOUZA, MATHEUS ISRAEL SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por A.S.S., menor impúbere, representada por seus pais, EMILLY DE OLIVEIRA SOUZA e MATEUS ISRAEL SANTOS, e DISTRITO FEDERAL contra Sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual, em Ação de Cobrança proposta por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. (HOSPITAL SÃO FRANCISCO) em desfavor da primeira apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a primeira apelante a ressarcir as despesas médicas hospitalares do seu atendimento entre 23/06/2021 e às 18h de 24/06/2021 e o Distrito Federal a ressarcir as despesas entre às 18h01 de 24/06/2021 a 25/06/2021, observando-se os valores da tabela adotada para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de plano de saúde, a serem averiguados em Liquidação de Sentença. Sabe-se que o princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, quando a parte apelante não aponta, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (Acórdão 1788892, 07203442020228070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no PJe: 29/11/2023.) Nesse passo, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, já considerado o prazo em dobro, quanto à violação do princípio da dialeticidade a ser averiguada no recurso de Apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, no ID 49414302. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator